Tribunal: TJSP
Processo: 2020596-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020596-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JEFERSON
LEANDRO DO NASCIMENTO, é agravado DIRETOR DO SETOR PONTUAÇÃO –
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO – DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020596-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20932
2
Voto no 20932
Agravo de Instrumento no 2020596-73.2020.8.26.0000
Agravante: Jeferson Leandro do Nascimento
Agravado: Diretor do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran/SP
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Vara de Origem: 10a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Insurgência contra indeferimento de liminar para desbloqueio de
prontuário de condutor. CNH. Não recolhimento das despesas
postais. Desatendimento das exigências do art. 1017 do NCPC.
Recurso manifestamente inadmissível. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar (fls. 01/23) interposto por Jeferson
Leandro do Nascimento contra a r. decisão de fls. 25, que
indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra
ato do Diretor do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran/SP, no qual alega a irregularidade de
procedimento administrativo de cassação da habilitação do
Agravante.
Sustenta o Agravante que a r. decisão
deveria ser reformada, concedendo-se a liminar pleiteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020596-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20932
3
sendo indevido o bloqueio ante a pendência de recuso ao
CETRAN.
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 109).
Certidão de fls. 112, constando a
ausência de recolhimento de custas para intimação do agravado
(despesas postais), conforme intimação de fls. 111.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
indeferimento de liminar em mandado de segurança, no qual se
alega a irregularidade de procedimento administrativo de
cassação da habilitação do Agravante.
Alega o Agravante que seria indevido
o bloqueio de seu prontuário de condutor, ante a pendência do
recuso ao CETRAN.
O recurso não pode ser conhecido.
2. O agravante interpôs o agravo,
efetuando o recolhimento da taxa judiciária (fls. 27), mas
deixou de efetuar o recolhimento da despesa necessária à
intimação do Agravado (código 120-1
guia do FEDTJ
R$
21,25).
Foi
o
agravante
intimado
a
regularizar a situação (cf. art. 932, § único do NCPC),
ficando inerte (fls. 111/112).
Não tendo o Agravante atendido à
intimação de fls. 111, como certificado às fls. 112, é de se
reconhecer como não atendidas as exigências do art. 1017 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020596-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20932
4
NCPC. É esse o entendimento desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PEÇAS
OBRIGATÓRIAS E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Agravantes que, mesmo
intimados, deixaram de apresentar peças necessárias à intimação do agravado e de
comprovar o recolhimento das despesas postais para intimação da parte contrária.
Precedentes. Duplo efeito liminarmente concedido ora revogado. Decisão
interlocutória mantida. Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
0.103.972-06.2011.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Germano, j. em 25.10.11)
Deste modo, com fundamento no art.
1017, § 1o do NCPC, deve ser negado seguimento ao agravo.
Diante do exposto, o recurso não é
conhecido, nos termos do artigo 1017, § 1o do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator